Tribunal: TJBA
Processo: 8076320-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076320-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES BRITTO Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ESTATUTO DO IDOSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado contra decisão que, em ação de cobrança de mensalidades de curso superior ajuizada pela própria entidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta ter direito ao benefício com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da prova de hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) constitui uma exceção à regra geral, que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas (Súmula 481/STJ), especialmente quando a entidade não se dedica exclusivamente ao cuidado de idosos e a ação judicial visa a um interesse patrimonial próprio. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é automática e depende de prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, a agravante, mesmo instada a comprovar sua situação financeira, não apresentou a documentação necessária. 4. O benefício previsto no art. 51 do Estatuto do Idoso é uma norma protetiva, cuja finalidade é facilitar o acesso à justiça para a defesa dos direitos da população idosa, um grupo vulnerável. Sua interpretação deve ser restritiva, aplicando-se a instituições que se dedicam precipuamente a essa causa. 5. A aplicação do benefício é afastada quando a pessoa jurídica, com vasto campo de atuação na área de ensino superior na área das ciências da saúde, utiliza-se da via judicial para a cobrança de créditos particulares, sem qualquer relação com a tutela de interesses de pessoas idosas, sob pena de desvirtuar o propósito da lei. 6. A pretensão delineada na ação originária não visa tutelar os direitos dos idosos, mas, sim, interesse patrimonial da agravante, em decorrência de sua atuação como instituição de ensino superior privada, cujos serviços, inclusive, sequer são oferecidos gratuitamente. 7. A agravante sequer alega a impossibilidade financeira para arcar com os encargos do processo e, não obstante instada a comprovar a hipossuficiência alegada, não apresentou quaisquer evidências da insuficiência de recursos. 8. Diante da falta de apresentação dos documentos que comprovem sua situação econômica, não se identifica a presença de elementos capazes de obstruir o direito de acesso da requerente ao sistema judiciário nem de comprometer a igualdade processual entre os litigantes. Consequentemente, mostra-se inadequada a concessão do benefício de pagamento diferido das custas processuais ao término da ação principal, tendo em vista o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo (Súmula 481/STJ). 2. O direito à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 51 do Estatuto do Idoso, não se estende a entidade cuja atividade não seja prestada exclusiva ou precipuamente a idosos e que litiga em juízo por interesse patrimonial próprio, sem demonstrar sua hipossuficiência." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento Nº 8076320-03.2024.8.05.0000, em que figura, como agravante, FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, e, agravado, FERNANDO RODRIGUES BRITTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.